Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700573-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CSN CIMENTOS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Inicialmente, deve ser corrigida a autuação deste recurso, no campo “agravado”, em que consta “CSN CIMENTOS BRASIL S.A.” quando a parte executada, logo agravada, é “LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.” Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido para redirecionamento da execução fiscal de no 0021257-34.2008.8.07.0001, ajuizada em face de LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A., para seu sócio administrador. Conforme fundamentação exposta e pedidos formulados nas razões recursais, o agravante pretende seja reformada a decisão interlocutória para seja deferido o pleito. Não consta no recurso fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. A parte agravante é isenta do recolhimento de preparo. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que não se efetivou a citação na origem. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora